Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728299-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: THIAGO PIRES DE CASTRO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO C6 S.A. em face de decisão proferida pelo juízo de origem em ação de conhecimento proposta em seu desfavor por THIAGO PIRES DE CASTRO DO NASCIMENTO. Intimado para esclarecer acerca da possível intempestividade recursal, o agravante não se manifestou. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Intimado para esclarecer acerca da possível intempestividade recursal, o agravante não se manifestou, conforme certidão ID 49395581. Por conseguinte, reputo a sua inércia como desistência tácita do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita recursal, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 13:31:30. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora